Tribunal: TJMT
Processo: 1030742-96.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1030742-96.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CIRINO CAMILO - CPF: 522.166.081-49 (RECORRENTE), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1030742-96.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1030742-96.2023.8.11.0003

Embargante:

Maria Cirino Camilo

Embargadas:
Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas e Pernambucanas Financiadora S/A Cred Fin e Investimento

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
DECISÃO MONOCRÁTICA -
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
OMISSÃO VERIFICADA – AUSENCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E ACOLHIDO
COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1030742-96.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1030742-96.2023.8.11.0003

Embargante:

Maria Cirino Camilo

Embargadas:
Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas e Pernambucanas Financiadora S/A Cred Fin e Investimento

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Maria Cirino Camilo.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 214757387)
: j
ulgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresas embargadas ao pagamento no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais.

Decisão Monocrática
(Id. 216372656): conheceu do recurso interposto por
Maria Cirino Camilo
e deu-lhe parcial provimento, declarando a inexistência do débito e
mantendo a sentença em seus demais termos.

Embargos de Declaração
(Id. 217978179):

a embargante alega que existe omissão no acórdão quanto à análise do pedido de majoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1030742-96.2023.8.11.0003

Embargos de Declaração n.° 1030742-96.2023.8.11.0003

Embargante:

Maria Cirino Camilo

Embargadas:
Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas e Pernambucanas Financiadora S/A Cred Fin e Investimento

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela autora contra a decisão monocrática proferida de Id nº 216372656.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe omissão na decisão que deixou de analisar o pedido de majoração do quantum indenizatório, pleiteando a sua reforma.

Em análise a decisão monocrática verifica-se que
decisum
está fundamentado de forma adequada, contudo houve omissão quanto ao pedido de majoração, desta forma passo a análise do pedido.

No caso em tela a autora narra em sua exordial
que no dia 17/11/2022 ao ir até a loja requerida para efetuar o pagamento da sua fatura de cartão de crédito Pernambucanas, foi informada pela atendente que havia chegado um novo cartão em seu nome, assim realizou o procedimento de entrega do novo cartão colhendo a biometria facial da autora.

Em ato contínuo, no mês seguinte, dezembro de 2022, recebeu a fatura das pernambucanas e no valor de R$ 3.125,00, referente uma compra realizada lá naquele mesmo dia 17/11/2022 em nome de Vanessa Costa Rocha – cidade: ANAMBI, que aduz desconhecer.

A autora foi até a loja em busca de informações, foi atendida por uma funcionária que se identificou como gerente Regina que a informou

que “Vanessa Costa Rocha” foi a atendente que a atendeu no dia 17/11/2022, e que já era ex-colaboradora da Pernambucanas, pois havia sido desligada, porém se negou a fornecer qualquer documento a autora.

Diante disso a autora realizou diversas reclamações, sem que obtivesse êxito para uma solução, posteriormente teve seu nome inserido no cadastro de proteção a crédito, em razão da dívida.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se a embargante foi vítima de fraude dentro do estabelecimento da embagada e praticado pelo próprio funcionário da empresa, motivo pelo qual, fica evidenciada a falha na prestação de serviço.

A proposito:

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – Obtenção de prova nova capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável – Documentos obtidos pelo autor após o trânsito em julgado que dão conta de este fora
vítima de fraude perpetrada por ex-funcionário da empresa ré, que de forma sub-reptícia realizou compra em seu nome – DANOS MORAIS – Configuração – Em casos como o presente, o abalo moral prescinde de prova, configurando-se "in re ipsa", consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO
– Indenização ora arbitrada em R$ 8.000,00 – Valor que, diante das circunstâncias do caso, se mostra adequado para sanar de forma justa a lide, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Desconstituição da r. sentença rescindenda e acolhimento dos pedidos formulados na inicial – Ação procedente.

(TJ-SP - AR: 20281592120208260000 SP 2028159-21.2020.8.26.0000, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 23/02/2021, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2021)

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral,
que a recorrente pretendente à majoração,
este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista do exposto, considerado os elementos colhidos nos autos, entendo pela majoração do
quantum
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se mostra mais condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de majorar o quantum indenizatório para
R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em favor da autora,
acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024